Tribunal: TJES
Processo: 5011354-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011354-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros (5)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011354-61.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 32 DA REFERIDA LEI. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Valores Retroativos, ajuizada por ANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA. Narram os autores, em síntese, que o município viola o inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº. 5.203/11, cuja lei prescreve que o servidor, que já estava na carreira e que já tivesse obtido uma progressão na lei anterior, teria o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento, contudo, até a presente data, o Município não aplicou o inciso IV, sendo o caso dos requerentes. Sendo assim, pretende que os requeridos sejam compelidos a realizarem as progressões das partes autoras, na forma do art. 32, inciso IV, da Lei 5.203/11, inserindo as requerentes no nível 15 da tabela atual referido no corpo desta petição inicial, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV, no caso de aposentados. Requereu-se, ainda, a condenação dos réus ao pagamento dos valores retroativos, no limite prescricional de 5 (cinco) anos, e as parcelas vincendas, a partir do ajuizamento, até o início do pagamento.

Em contestação (ID. 3642619) o Município Requerido alega, em síntese, inépcia da exordial, bem como impugna o valor da causa e alega prescrição do fundo de direito. No mérito explicita a diferença entre progressão e promoção pugnando pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3642623), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3642623). Em suas razões, alega que, quanto à prescrição do fundo de direito apontada em sentença, trata-se de matéria de trato sucessivo, logo, não existe ato material de negativa do inciso IV do art. 32, da Lei 52031, tratando-se de omissão de aplicação da lei quanto a regra específica, e a regra ainda está em vigor, ademais, sustenta a desnecessidade de requerimento administrativo para que ocorra o enquadramento. Nesse sentido, explicita que os autos tratam-se de enquadramento dos servidores e não de progressão.

Uma vez interposto o recurso, o Município requerido apresentou contrarrazões (ID. 3642627). Na ocasião, alega a ocorrência da prescrição, e reitera os argumentos apresentados em sua defesa. Pleiteia pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Isto porque, a pretensão autoral se refere à obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição não é a edição da lei que se pretende aplicar. O prazo prescricional, a ser observado no presente caso, é o quinquenal, ou seja, somente pode ser pleiteado o pagamento das verbas anteriores à 05 anos do ajuizamento da ação.

Quanto a tal questão, o C. STJ e este Egrégio Tribunal possuem entendimento sólido no sentido de, inexistindo ato da administração pública que negou a promoção aos servidores, a prescrição ocorre apenas sobre as parcelas vencidas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença, com o consequente afastamento da prescrição indevidamente reconhecida e, desde já, ressalto que a ausência de requerimento administrativo não obsta a tutela jurisdicional pretendida. Por tais motivos, passo à análise do mérito.

O caso em tela se trata de simples subsunção do fato à norma posta.

O artigo 32 da Lei nº

5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, assim estabeleceu:

Art. 32. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido
progressão
pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior. (g.n.)

Observa-se nas fichas de situação funcional dos recorrentes, bem como nas fichas de situação financeira que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essas não estavam enquadradas no nível I, demonstrando que já tinham obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis às recorridas, em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, de fato não foi aplicado de forma acertada.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, devendo ser julgado parcialmente procedente a pretensão autoral,
devendo o Município requerido avançar os autores
em duas referências por nível, para fins de enquadramento, na forma do inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº. 5.203/11, bem como
efetuar o pagamento
de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar o requerido que avance os autores em duas referências por nível, para fins de enquadramento; bem como para que efetue o pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros de mora contabilizados pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E e, ainda, observado o prazo prescricional. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido, ainda mais em razão de precedentes anteriores desta própria Turma que modificaram o entendimento acerca do tema.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de m
anutenção
da sentença.

A pretensão contida nos autos não se trata de mero equívoco/subtração de pagamento por parte do ente público requerido, mas, sim, de reenquadramento do servidor em razão dos efeitos concretos da lei municipal n. 5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo de Vila Velha, cujo ato administrativo concreto (reenquadramento) fora praticado em relação aos autores ainda no ano de 2011.

Dessa forma, houve a prescrição do fundo de direito – modificação do ato administrativo de reenquadramento do servidor – haja vista que a demanda fora ajuizada em 13.05.2022, mais de dez anos do ato administrativo combatido, sendo a sua revisão/modificação abarcada pelo advento do lustro quinquenal.

Não há que se falar, no caso, em renovação da lesão por se tratar de obrigação de trato sucessivo, haja vista que o vício na origem (reenquadramento em razão da lei municipal n. 5.203/2011) não fora combatido/questionado em tempo hábil.

A propósito, importante colacionar o didático entendimento do Colendo STJ acerca do tema, conforme aresto que abaixo transcrevo (verbis):

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno.

II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo).

Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ.

IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

Como não houve qualquer recurso administrativo questionando o reenquadramento, ou, ainda, omissão da administração pública em relação a requerimento, não há que se falar em interrupção ou suspensão do prazo quinquenal.

Por mais que exista acórdão emanado por esta Turma reconhecendo o direito a progressão de outros servidores, não consta do mesmo qualquer análise da prescrição do fundo de direito, não podendo se enquadrar, a situação, sequer, em caso de contradição externa. Importante registrar que as fundamentações das decisões em sentido contrário acabam criando uma espécie de direito imprescritível, posto que se baseiam erroneamente na pretensão de cobrança, esquecendo-se da data em que supostamente o direito teria sido violado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.